Tribunal: TJDFT
Processo: 0706829-90.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706829-90.2024.8.07.0018 APELANTE: JONATHAN HENRIQUE MAGALHAES APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DESPACHO Ao apelante-autor para que se manifeste sobre eventual preliminar de ausência de interesse recursal, quanto ao valor dos honorários sucumbenciais, suscitada de ofício, arts. 10 e 933 do CPC. P. I. Brasília - DF, 17 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora